Tribunal: TJES
Processo: 5018248-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018248-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS HILARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, além de alegar ausência de provas suficientes para a manutenção da prisão e inexistência de ameaça à ordem pública. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva configura antecipação de pena e que o estado de saúde do paciente justificaria a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais do paciente e do alegado estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi descrito na denúncia, em que o paciente, após discussão motivada por dívida de aposta política, desferiu golpe de faca na vítima, resultando em óbito, e fugiu do local do crime.

4. A custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do agente e do impacto social do delito, conforme entendimento consolidado no art. 312 do Código de Processo Penal e na jurisprudência.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

6. A alegação de estado de saúde do paciente não se mostra suficiente para a revogação da prisão preventiva, uma vez que não foi comprovada a impossibilidade de prestação de assistência médica no ambiente prisional, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

7. A via do Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada do mérito ou das provas, sendo inadequada para discutir, por exemplo, a alegação de legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo impacto social do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indiquem periculosidade ou risco à aplicação da lei penal.

A alegação de problemas de saúde deve ser comprovada com a demonstração de que o tratamento necessário é inviável no sistema prisional, para justificar a concessão de prisão domiciliar.

O Habeas Corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas ou discussões de mérito que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24.08.2021; TJES, HC 5003619-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Julg. 28.07.2022; HCCrim nº 5001407-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5018248-90.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: JOSE CARLOS HILÁRIO

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
MIMOSO DO SUL
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
J
OSE CARLOS HILÁRIO

em face do suposto ato coator do juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de nº 5001614-20.2024.8.08.0032, o qual é investigado pelos delitos previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Para justificar a concessão da liberdade, argumenta que é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, além de que é bem quisto junto à sociedade de Mimoso do Sul. Ademais, apontou a ausência de provas para embasarem a manutenção da segregação cautelar e que a sua liberdade não constitui ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Por fim, aduziu que a decretação da prisão do paciente constitui antecipação da pena.

Pedido liminar indeferido (ID 11053383).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 11137279 pelo parcial conhecimento do Habeas Corpus e, nesta extensão, denegada a ordem.

A denúncia (ID 54537965 dos autos originais) descreve que os fatos ocorreram da seguinte forma:

“Consta dos autos do inquérito policial que no dia 16 de outubro de 2024, por volta de 23h30min, na Rod. Br 101, no restaurante Churrascaria Barranco, situado na zona rural desta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra a Leomar Cardoso Fernandes, que em decorrência do golpe, veio a óbito. Segundo as informações colhidas na investigação, o denunciado e a vítima estavam tomando cerveja e conversando amistosamente na companhia da testemunha Lucio Mauro no bar do restaurante Hotel Barranco. Assim, durante o diálogo, os ânimos se exaltaram em razão do denunciado cobrar uma dívida oriunda de uma aposta política realizada com a vítima. Durante a discussão, os envolvidos discordaram do valor devido em razão da aposta política, tendo a vítima informado ao denunciado que não lhe devida nada e o desafiou a cobrar valor diverso do acordado entre eles na aposta. Em razão disso, o denunciado se exaltou e disse para Leomar ‘vamos decidir isso agora, você falou que eu não sou homem, você vai ver que eu sou homem’. Ato seguinte, José Carlos foi até seu veículo que estava próximo do local da discussão, pegou uma faca e desferiu um golpe na região do flanco esquerdo. Frisa-se que após os fatos, o denunciado fugiu do local em seu veículo, deixando a vítima ferida e ensanguentada ao chão, tendo ela vindo a óbito logo após ser socorrida no Hospital.”

A denúncia foi recebida em 13.11.2024 com decretação da prisão preventiva, conforme se verifica do ID 11046302.

O magistrado de primeiro grau, em 28.11.2024, analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva através da decisão do ID 54875374 do processo referência, vejamos:

A presente ação penal visa apurar o suposto cometimento
do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal. Sustenta o Ministério Público que o réu José Carlos Hilário cometeu o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia que o réu desferiu um golpe de faca na vítima Leomar Cardoso Fernandes em decorrência de uma cobrança de uma dívida de aposta política.

Analisando os presentes autos observa-se inalterada a situação fática contida neste feito que venha favorecer o acusado, mantendo-se o decreto de prisão do réu.

A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado expôs claramente as razões da medida extrema adotada, eis que a custódia cautelar do acusado se mostra necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi – golpes de faca desferidos contra a vítima.

Conforme esclarecido na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, as condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada do c. STJ considera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam periculosidade do agente.

Nesse sentido também caminha a jurisprudência do e. TJES:

HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A decisão de manutenção da prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela, considerando, sobretudo a periculosidade do agente, seu modus operandi e o impacto social do delito. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei nº 12.403/11. 3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar. 4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso. 5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0002622-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 10/04/2019; DJES 16/04/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2. A decretação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico depende de prévia comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318 do CPP. 3. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (TJES, HC 5003619-82.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Reç. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 28/07/2022).

Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, não há quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que presentes estão tanto o
fumus comissi delicti
, porquanto a denúncia foi recebida perante os indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, quanto o
periculum libertati
s, uma vez que, além da gravidade concreta do ilícito o qual o paciente é investigado, este encontra-se foragido e busca evadir-se da Justiça Criminal.

O nosso Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para garantir a ordem pública em razão do réu ostentar condenação criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.
2. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
(AGRG no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos. 3. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, HC
Crim nº
5001407-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 15.03.2024) –
grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. Fuga. Auxílio. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada. O risco concreto de o paciente fugir ou permanecer foragido do distrito da culpa autoriza a manutenção de prisão preventiva. Ordem denegada.
(TJES; HC
Crim nº
0016795-53.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 15.12.2021)

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8069/1990. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDICIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em concurso material, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao fumus comissi delicti, tendo trazido prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de testemunhas que informaram que o paciente teria participado ativamente do homicídio. Quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de habeas corpus, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. 3. Quanto ao periculum libertatis, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado, uma vez que o crime foi perpetrado com extrema violência, em que a vítima foi espancada por 08 (oito) pessoas, tendo sido posteriormente arrastada por seus agressores até outro bairro, onde foi encontrada morta.
Não fosse o bastante, ao tempo da decretação da prisão, o paciente se encontrava foragido, de modo que a evasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da Lei Penal.
[...]
6. Ordem denegada.
(TJES, HC
Crim nº
5013759-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024) –
grifei

Superado este ponto, necessário ressaltar que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que o paciente agiu em legítima defesa, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos. (TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJES 21.03.2024)

Considerando os argumentos acrescidos pelo impetrante ao ID 11409624 relativos ao estado de saúde do paciente, acometido de diversas comorbidades, sendo necessário fazer
uso de medicação e o uso de meias compressoras, por mais que não se desconsidere possível gravidade do caso, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, de forma que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, mesmo de ofício.

É nesse sentido que este Tribunal tem entendido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA, IDADE AVANÇADA E NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes STJ. 2. Caso em que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. 3. Não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Ordem denegada.

(TJES, HC nº 5006060-02.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES 10.08.2023)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUANDO NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida. O Relatório apresentado pela Unidade Prisional informa, detalhadamente, o tratamento médico que a Paciente vem recebendo e conclui que, atualmente, a Apenada encontra-se recebendo o atendimento adequado pela Equipe de Atenção Primária Prisional. 2. A Suplicante atualmente cumpre pena no regime semiaberto, recebendo o tratamento médico adequando na Unidade Prisional onde se encontra custodiada, merecendo registro que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (STJ, AGRG no HC 626.433/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 17/09/2021). Precedentes do TJES. 3. Em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor da ora Paciente, conclui-se que o pleito do presente Remédio Constitucional não merece prosperar. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJES, HCCrim nº 0004480-97.2021.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 27.10.2021)

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.